Tribunal: TJDFT
Processo: 0007985-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
v\:* {behavior:url(#default#VML);}
o\:* {behavior:url(#default#VML);}
w\:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCABÍVEL. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao réu, sobretudo pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.

2. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando o réu é reincidente, além de possuir maus antecedentes, circunstâncias que demonstram que o tráfico de substâncias entorpecentes é o meio de vida do réu, não restando preenchidos os requisitos previstos no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.

3. Diante da pena aplicada, superior a 4 (quatro) anos, da reincidência e dos maus antecedentes, o regime inicial fechado é medida que se impõe, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

4. Recurso conhecido e desprovido.